Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO COMPROVADA. RÉU PRIMÁRIO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIÁVEIS. PENA DE MULTA. REDUÇÃO E EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando há comprovação de que o tráfico foi realizado nas proximidades dos locais e das instituições citados pelo dispositivo.
2. Ações penais em curso ou inquéritos policiais em andamento não possuem idoneidade para comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas, logo, não podem impedir o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Precedentes.
3. O redimensionamento da pena para patamar inferior a quatro anos, em se tratando de réu primário, implica em alteração do regime inicial para o aberto, na forma do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
4. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a reprimenda corporal por restritivas de direitos.
5. A quantidade de pena de multa, após o seu redimensionamento, mostrou-se adequada e proporcional com a pena corporal aplicada, não havendo falar em sua exclusão ou redução. Ademais, o estado de miserabilidade do réu, a fim de viabilizar isenção ou sobrestamento de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo de Execuções.
6. Recurso parcialmente provido.